Tribunal: TJDFT
Processo: 0704551-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Por meio da petição de ID 55369187 e documentos acostados, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS sinaliza a cessão de direitos relativos à pretensão de crédito que fundamenta a presente demanda, pugnando pela substituição processual ou, alternativamente, pelo ingresso no feito como assistente litisconsorcial da parte AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Decido. Comprovada a cessão de direitos (ID 55369196 e seguintes) e não tendo havida a citação da parte ré na origem (ID 53554862), defiro os pedidos de substituição processual e de restituição de eventuais prazos que estejam em curso e/ou aguardando publicação. À Secretaria para que promova as alterações cadastrais devidas. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se.